Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-51.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003691-51.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (EMBARGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (VÍTIMA), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), KELLY KEIKO IKEDA - CPF: 006.992.639-56 (ADVOGADO), GUILHERME LOPES LIMA - CPF: 342.593.608-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KEIKO IKEDA - CPF: 006.992.639-56 (ASSISTENTE), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ASSISTENTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (EMBARGANTE), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), KELLY KEIKO IKEDA - CPF: 006.992.639-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003691-51.2021.8.11.0013

EMBARGANTE: MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

EMBARGADO: EMERSON MALDANER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CAUTELAR, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO E REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESES DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDAMENTE ANALISADAS NO FEITO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pela embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada.

O
s embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo
decisum
, devem confrontar os respectivos dispositivos com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 1003691-51.2021.811.0013, que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, mantendo a decisão que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da embargante e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, por não vislumbrar situação de violência doméstica.

Sustenta que o acórdão padece de omissão por não apreciar as teses de cerceamento de defesa alegada nas razões do recurso de apelação, e a suscitada no pedido de adiamento de audiência.

Ao final, requer
a expressa manifestação sobre tal ponto, que alega ter sido omitido no
decisum
, com o fito de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante pretende rediscutir as teses de
“cerceamento de defesa alegado nas razões de recurso de Apelação Criminal, e do cerceamento de defesa ao julgamento, bem como dos princípios constitucionais da proporcionalidade e princípio do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa e dos direitos e garantias da advocacia e direito à saúde”
.

No julgamento da Apelação Criminal n.
1003691-51.2021.811.0013, esta Câmara Criminal manteve a decisão do juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“De proêmio, convém salientar que, conquanto a recorrente tenha postulado liminarmente o restabelecimento das medidas protetivas, o recurso de apelação não comporta em seu rito a análise de pedido liminar; logo, se a pretensão dela era ver apreciado em caráter de urgência o seu pedido, deveria tê-la buscado por outras vias, como o mandado de segurança.

De igual modo, verifico que algumas das teses suscitadas pela defesa não são passíveis de análise em sede de recurso de apelação criminal.

A primeira delas diz respeito à alegada incompetência do juízo de Pontes e Lacerda para apreciação do feito, que deveria ter sido provocada por exceção, e não brandida em recurso de apelação.

De todo modo, analisando os documentos, verifico que a própria recorrente foi a responsável pela fixação da competência, afinal, declarou possuir residência na comarca de Pontes e Lacerda (p. 10 do id. 61606524) e lá registrou a ocorrência no CISC.

Como é de sabença vulgar, a competência para a análise da aplicação de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/06, é fixada com base nas regras previstas no art. 70 do CPP, dada a natureza predominantemente criminal quando sustentada em decorrência da prática de ilícitos penais; logo, via de regra ela será determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

Ocorre que, a exemplo do que acontece no Processo Civil, a competência ratione loci é de natureza relativa, de modo que é plenamente possível sua prorrogação, caso não seja impugnada pela parte contrária.

Dessa forma, diante do registro da infração pela apelante na comarca de Pontes e Lacerda, caberia ao apelado, se fosse o caso, alegar eventual incompetência; porém, como não o fez, a competência do juízo foi prorrogada.

[...]

Outrossim, nos crimes que envolvem violência doméstica a vítima pode registrar a ocorrência na delegacia onde aconteceram os fatos ou no local em que ela se encontra ou reside, até porque, não raro, a mulher foge da cidade em que ocorreu a violência para preservar a sua integridade física e/ou psicológica.

[...]

De mais a mais, admitir que a própria parte que deu azo à incompetência pudesse posteriormente alegá-la, iria de encontro à ofensa à boa-fé objetiva, notadamente ao venire contra factum proprium.

De igual modo, não cabe aqui analisar a pretensão de condenação do apelado pela prática de crimes de desobediência, calúnia, injuria e ameaça, que devem ser provocados por outros meios.

Por fim, também não há falar em cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, conquanto fosse recomendável ao juízo oportunizar a manifestação da vítima antes da revogação das medidas protetivas, a inobservância dessa cautela não anula o feito, notadamente porque a revogação delas deu-se em razão de o juiz entender não se tratar de processo atinente à violência doméstica, prevista na Lei n. 11.340/2006.

Depois, não há comprovação do prejuízo, porque a apelante já havia apresentado a sua versão dos fatos, como também auscultado o Ministério Público antes da prolação da decisão objurgada.

[...]

Com essas considerações, a única pretensão cabível de ser analisada no mérito deste apelo diz respeito ao prosseguimento do feito perante o Juizado Especializado em Violência Doméstica, com o consequente reestabelecimento das medidas protetivas anteriormente estabelecidas.

A propósito, ainda antes de adentrar ao mérito, convém salientar que a tese de intempestividade do recurso de apelação – suscitada pelo apelado Emerson em contrarrazões – não deve ser acolhida, notadamente porque houve apenas um equívoco na distribuição do processo como “sigiloso” pela recorrente [dentro do prazo recursal], o que, a meu ver, não pode obstá-la de ver apreciada o seu recurso de apelação.

[...]

Analisando detidamente os autos, não há dúvidas de que a apelante, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, é cunhada do apelado Emerson Maldaner (fls. 20/22).

Segundo a recorrente, “na data de 25/07/2021, por volta as 20:30 horas, seu cunhado Emerson Maldaner, revoltado com uma situação envolvendo inventário da morte de seu irmão Elton Luiz Maldaner, esposo da comunicante, sendo que Emerson disse em juízo que as terras de seu irmão eram de propriedade de seu pai, o que não foi comprovado, e vendo que está perdendo as rédeas do negócio, o mesmo começou a ficar violento, pois neste dia o mesmo, ao chegar na porteira da fazenda, ele desacatou os seguranças, tentou passar por cima de um deles, e ao chegar na sede foi até a casa de seu sobrinho Guilherme Lopes Lima desacatando também o mesmo, e após foi até a comunicante e a empurrou com o peito, xingando-a de cadela, ladra, que iria se ver com ele, pois algo lhe esperava. Que a comunicante tem medo de que seu cunhado faça alguma coisa de mal para ela, seu filho, seu sobrinho, pois o mesmo possui arma de fogo e a fazenda está localizada muito distante da cidade” (boletim de ocorrência – p. 3-4 do id. 110248060).

Todavia, para a incidência da Lei n. 11.340/2006 deve restar caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).

Bem sabemos que a Lei Maria da Penha tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher (art. 1o). Todavia, a situação de ser mulher e a violência praticada no âmbito doméstico, não bastam à atração da referida Lei. Exige-se mais! Imprescindível se faz que a violência seja decorrente de preconceito baseado no gênero, fundado em padrões de crença e papéis da mulher no contexto cultural e social.

Noutras palavras, a mera condição de mulher e o fato de a violência ter sido exercida no âmbito doméstico ou familiar não significa, necessariamente, que a vítima deva ser colocada sob o abrigo da Lei n. 11.340/2006.

A palavra gênero, empregada no artigo 5o da Lei Maria da Penha, não está a indicar a condição biológica da mulher, mas a desigualdade sociocultural que a vitimiza na sociedade patriarcal, tornando-a objeto de domínio e submissão do homem, na relação doméstica, familiar ou afetiva.

Nesse particular, importante mesmo observar que o legislador, no referido dispositivo, não usou o termo “gênero” como sinônimo de sexo, de resto desnecessário diante da alusão à necessidade de a violência doméstica e familiar ser empregada contra “mulher” (“Para efeitos desta lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão ...”).

O objeto da lei não foi proteger a mulher, simplesmente, mas aparar as desigualdades socioculturais com o homem, que motivam as discriminações que descabam para a violência dentro das relações familiares, domésticas ou afetivas.

A palavra “gênero” não é, pois, representativa da diferença anatômica do sexo entre homens e mulheres, mas da representação social e psíquica que a discrimina no contexto social.

[...]

Consoante sustentando pela própria recorrente ao registrar o boletim de ocorrência, Emerson Maldaner a xingou, a empurrou e lhe ameaçou em razão de desentendimento relacionado à partilha dos bens do irmão do acusado (“inventário de Elton Luiz Maldaner”), notadamente quanto à administração das terras relativas à Fazenda Travessão.

Com base nos documentos acostados aos autos, não há mesmo evidências de que os supostos xingamentos e ameaças foram proferidos em razão do gênero, tampouco que Maria Elvira esteja em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação à Emerson.

Na verdade, ao que tudo indica, toda a situação envolvendo a disputa de bens patrimoniais tem gerado constantes conflitos entre a recorrente e seu cunhado (nomeado por sua mãe para representá-la quanto aos seus interesses no inventário), com diversos registros de boletins de ocorrência envolvendo discussões e ameaças entre eles, o que evidencia se tratar de caso de desinteligência patrimonial (art. 14-A da Lei 11.340/2006).

De mais a mais, não ficou demonstrada nem mesmo a existência de convívio entre eles, já que, a despeito de a apelante afirmar que também residia na Fazenda Travessão, segundo o apelado Emerson, Maria Elvira de Souza possui residência e domicílio no condomínio Flores do Vale em Pontes de Lacerda – como fixado inicialmente nas medidas protetivas, e indicado por ela na procuração outorgada a sua advogada – e na cidade de Assis/SP – onde foi certificado pelo oficial de justiça o cumprimento do mandado de citação na Ação Declaratória Constitutiva n. 1000497-45.2021.811.0077.

Nesse contexto, não está comprovada a existência de convívio, tampouco de dependência econômica ou afetiva entre o apelado e a apelante, embora possuam vínculo familiar colateral por afinidade de segundo grau.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor, situação não evidenciada nos presentes autos” (AgRg no REsp 1574112/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.11.2016)

Destarte, se inexiste violência de gênero, não há se falar em fixação de medidas protetivas de urgência contra o apelado, com fundamento na Lei n. 11.340/06. [...]”

(id. 128962660).

Analisando o acórdão embargado, é fácil constatar que, na verdade, pretende o
recorrente
rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, sobretudo ao se verificar que a tese de cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa foi devidamente analisada, tendo consignado no voto condutor que,
“conquanto fosse recomendável ao juízo oportunizar a manifestação da vítima antes da revogação das medidas protetivas, a inobservância dessa cautela não anula o feito, notadamente porque a revogação delas deu-se em razão de o juiz entender não se tratar de processo atinente à violência doméstica, prevista na Lei n. 11.340/2006. Depois, não há comprovação do prejuízo, porque a apelante já havia apresentado a sua versão dos fatos, como também auscultado o Ministério Público antes da prolação da decisão objurgada”
.

De igual modo, quanto à alegação de cerceamento de defesa no pedido de adiamento, tal circunstância foi considerada na apreciação do pedido, tanto que o
terceiro pedido de adiamento
apenas foi indeferido “diante da inexistência de provas quanto à impossibilidade atual da requerente em participar da solenidade virtual” (id. 133141176).

Ademais, em nenhum momento a advogada constituída pela ré foi impedida de partipar da sessão de videoconferência; pelo contrário, foi devidamente intimada, com o envio do
link
de acesso à sala de julgamento, contudo, decidiu não participar por decisão própria, de modo que cai por terra qualquer alegação de cerceamento de defesa, notadamente porque, repito,
todas as teses sustentadas nas razões recursais
foram devidamente apreciadas no julgamento do recurso de apelação.

Assim, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento da embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, notadamente porque o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir; logo, se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

De mais a mais, como é cediço, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pela embargante em suas razões recursais.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022